Tribunal: CARF
Processo: 10580.725618/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725618/2011-17
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.681 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
WORKTIME ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
ASSISTÊNCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE DE COBERTURA IGUAL
E HOMOGÊNEA PARA TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES.
NÃO INCIDÊNCIA.
O valor pago por assistência médica prestada por plano de saúde, desde que a
cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não
integra o salário de contribuição, ainda que os serviços sejam prestados por
mais de um plano ou que os riscos acobertados e as comodidades do plano
sejam diferenciados por grupos de trabalhadores

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. No mérito, por maioria de votos, acordam
em negar-lhe provimento. Vencidos os Conselheiros Maurício Nogueira Righetti e Mario
Hermes Soares Campos que davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725618/2011-17
Fl. 9418
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.681 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725618/2011-17

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional contra o Acórdão n.o 2201-004.469, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da
2a Seção do CARF, em 08 de maio de 2018, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, fls. 9311 e seguintes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO
LEGAL.
Não há nulidade da Decisão de 1a Instância que inferiu pedido de perícia quando esta
não se mostra necessária à formação da convicção do julgador, em particular quando os
elementos contidos nos autos são suficientes para se atestar a regularidade ou não do
procedimento fiscal.
LANÇAMENTO FISCAL. DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte apresentar comprovação de fatos modificativos, extintivos ou
impeditivos do direito de crédito constituído pelo Fisco.
ASSISTÊNCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE DE COBERTURA IGUAL E
HOMOGÊNEA PARA TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES. NÃO
INCIDÊNCIA.
O valor pago por assistência médica prestada por plano de saúde, desde que a cobertura
abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não integra o salário de
contribuição, ainda que os serviços sejam prestados por mais de um plano ou que os
riscos acobertados e as comodidades do plano sejam diferenciados por grupos de
trabalhadores. Inteligência dos artigos 458, §2o, IV, CLT c/c 110 do CTN Não
incidência tributária.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 9347 e seguintes, houve sua admissão
por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 9358 e seguintes para rediscutir a matéria
salário indireto em assistência médica.
Em seu recurso, a Procuradoria indica como paradigmas os Acórdãos de no
2302-001.710 e 9202-003.846, e aduz, em síntese, que:
a) ao dispor sobre a assistência médica, o artigo 28, § 9o da Lei no 8.212/1991 traz a
exigência de que o programa esteja disponível à totalidade de seus empregados e
dirigentes. No presente caso, “a cobertura” não abrange “a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa”, tendo em vista que alguns tem uma cobertura diferenciada
dos demais. Diante disso fica descaracterizada a isenção prevista na alínea “q” do § 9o
do art. 28 da Lei no 8.212/91, uma vez que não cumpridos os seus requisitos;
b) ao caso deve ser aplicado o artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional,
segundo o qual se interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre
outorga de isenção e tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STJ no
REsp 1121929 / RS, segundo a qual a isenção deve ser interpretada literalmente, não
admitindo ampliação;
c) considerando que a assistência médica não foi fornecida aos empregados nos exatos
termos do art. 28, § 9o, “q” da lei 8212/91 (cobertura igualitária a todos os segurados),
constitui ela, portanto, base de cálculo da contribuição e o lançamento está em
perfeita consonância com o direito.
Intimado, o sujeito passivo não apresentou Contrarrazões.
Após, os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Fl. 9419
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.681 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725618/2011-17

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
Como se verifica dos autos, o recurso foi admitido no que tange a incidência das
contribuições sociais previdenciárias sobre as despesas de custeio de assistência médica.
Aduz a Recorrente, em suma, que, considerando que a assistência médica não foi
fornecida aos empregados nos exatos termos do art. 28, § 9o, “q” da lei 8212/91 (cobertura
igualitária a todos os segurados), constitui ela, portanto, base de cálculo da contribuição e o
lançamento está em perfeita consonância com o direito.
Assim, a controvérsia restringe-se à análise sobre a aplicação do art. 28, § 9o,
alínea “q” da Lei 8.212/91, se depende ou não de a empresa fornecer a todos os seus empregados
e dirigentes o mesmo tipo de cobertura de assistência médica.
O voto vencedor proferido pelo Colegiado prolator da decisão recorrida assim
tratou do tema:
Como visto, trata-se de expressa disposição de lei tributária sobre a incidência tributária.
Nesse sentido, a redação da Lei no 8.212/91, trazida pela lei de 1997, é clara em
asseverar que:
i) a incidência tributária se dá sobre os valores da remuneração paga ao empregado,
assim entendido toda verba de natureza contraprestacional, utilidades habituais, valores
percebidos pelo tempo à disposição e também aqueles constantes do contrato de
trabalho.
ii) não há incidência quando os valores pagos a título de assistência médica desde que
seja ofertada a todos os empregados e dirigentes da empresa plano de mesma cobertura.
Não obstante o exposto, em 2001, o legislador ordinário, com acerto em minha opinião,
alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, afastando peremptoriamente a natureza
salarial de qualquer parcela paga sob esse título. Recordemos o texto da lei trabalhista:
"Art. 458 Além do pagamento em dinheiro, compreendesse no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que
a empresa, por fôrça do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
(...)
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador
I – vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e
utilizados no local de trabalho, para a prestação do serviço;
II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo
os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático;
(...)
IV – assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante
seguro saúde; (Incluído pela Lei no
10.243, de 19.6.2001).
(destaquei)
Fl. 9420
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.681 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725618/2011-17

Cristalina a alteração da lei trabalhista. Não há natureza salarial nas verbas pagas a
título de assistência médica, qualquer que seja a sua forma, qualquer que seja a
cobertura ofertada.
Importante ressaltar que a lei tributária, buscando seus limites na Carta Fundamental,
escolhe a incidência dentro da competência que lhe foi outorgada. Nesse sentido, ao
definir o salário de contribuição do segurado empregado, a lei de Custeio da Previdência
optou pela remuneração.
Tal conceito, embora constante da lei tributária, não pode, nos termos do CTN,
transbordar os limites do ramo do direito que o instituiu. Outro não é comando emanado
dos artigos 109 e 110:
"Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da
definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para
definição dos respectivos efeitos tributários.
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente,
pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do
Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias."
Nesse sentido, não se pode admitir que, para o período de lançamento, se observe
incidência tributária sobre verba de natureza remuneratória, que por expressa
determinação legislativa, posterior à dicção da lei tributária, teve o caráter
remuneratório explicitamente afastado.
Não há incidência tributária sobre os valores, pagos pelo empregador ao empregado, à
título de assistência médica.
Verbas inequivocamente destinadas à promoção da saúde dos segurados
empregados, por expressa determinação da CLT, não integram a remuneração. As
contribuições previdenciárias incidem sobre o salário de contribuição e este, para os
empregados, é composto pela remuneração auferida. Logo, não há incidência.
Importa ressaltar que tal entendimento encontra eco tanto na jurisprudência desta turma
quanto na evolução da legislação tributária. Recordemos primeiramente a compreensão
desta turma sobre tema. Em julgamento de recurso de ofício em 04 de julho de 2017, foi
proferido o Acórdão 2201003.736, de relatoria do ilustre Conselheiro Marcelo Risso,
que restou assim ementado:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PLANO DE SAÚDE. ABRANGÊNCIA A TODOS OS EMPREGADOS E
DIRIGENTES
DA
EMPRESA.
DESNECESSIDADE
DE
PREVISÃO
DE
COBERTURA IGUAL E HOMOGÊNEA PARA TODOS OS EMPREGADOS E
DIRIGENTES.
O valor pago por assistência médica prestada por plano de saúde, desde que a cobertura
abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não integra o salário de
contribuição, ainda que os serviços sejam prestados por mais de um plano ou que os
riscos acobertados e as comodidades do plano sejam diferenciados por grupos de
trabalhadores.
Inteligência dos artigos 458, §2o, IV, CLT c/c 110 do CTN Não incidência tributária."
(destaques nossos)
Como dito, no mesmo sentido caminha a evolução da legislação tributária.
Em alteração promovida pela Lei no 13.467/17, foi acrescentado o parágrafo 5o ao
mencionado artigo 458 da CLT, que expressamente afasta a incidência das
contribuições previdenciárias. Recordemos sua determinação:
"§ 5o O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos,
Fl. 9421
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.681 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725618/2011-17

aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras
similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas,
não integram o salário do empregado para qualquer efeito nem o salário de contribuição,
para efeitos do previsto na alínea 'q' do § 9odo art. 28 da Lei no8.212, de 24 de julho de
1991."
Inegável o conteúdo axiológico do comando constante da Lei no 13.467/17.
Não há incidência tributária sobre valores pagos ao empregado a título de assistência
médica.
A matéria já foi discutida em diversas ocasiões, no âmbito dessa Turma da CSRF,
nas quais vem prevalecendo o entendimento no sentido do pleito da Fazenda Nacional, a
depender das peculiaridades dos casos concretos.
Acerca do tema, a Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97,
assim dispõe:
"Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial,
quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou
odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o
reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas
médico-hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a
totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; (...).
Pela interpretação da norma citada, infere-se a necessidade de abrangência da
cobertura a todos os empregados, mas a lei não explicita a necessidade de que o tipo de
cobertura seja o mesmo para todos, a fim de que seja determinada a não inclusão dos valores
correspondentes à assistência médica ou ao plano de saúde no cômputo do salário-de-
contribuição e a consequente não incidência de contribuições previdenciárias.
Entendo que essa é a melhor solução para a controvérsia e, assim, mantenho a
decisão recorrida.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, em negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 9422
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.681 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725618/2011-17

Fl. 9423
DF CARF MF
Original